Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ISAURA BARBOSA LOPES contra a r. decisão de ID 72360620, que não conheceu do recurso interposto pela agravante, sob o fundamento de ausência de regularização do polo ativo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Sustenta que, diante do falecimento do executado, comprovado por certidão de óbito (ID 203777974), e da existência de união estável com a segunda agravada, reconhecida por escritura pública (ID 205129234), é possível a constrição de bens da companheira, com base nos arts. 789 e 790, IV, do CPC e arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil. Na instância de origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da companheira do executado, ADRIANA BASTOS DE ASSIS, ao fundamento de que não há elementos nos autos que evidenciem que a dívida foi contraída em benefício do casal, sendo incabível a constrição de patrimônio próprio da companheira, que não integra o polo passivo da execução, nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil. Ressaltou, ainda, que os rendimentos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão, conforme art. 1.659, VI, do Código Civil. Destaca-se que, apesar de o agravo de instrumento ter sido interposto em face de IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO e ADRIANA BASTOS DE ASSIM, apenas o falecido integra o polo passivo da execução. (ID 206130316, dos autos de origem). Diante da notícia do falecimento do executado, o Juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, para que a parte exequente promova a regularização do polo passivo, mediante a indicação da existência ou não de inventário, a qualificação completa dos herdeiros e os meios necessários à citação, com fulcro nos arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Nesta instância recursal, diante da notícia do óbito do agravado/executado, esta Relatoria determinou a suspensão do recurso a fim de possibilitar a regularização do polo. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, no caso de falecimento da parte ré/agravado, é ônus do autor/agravante diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, realizando-se a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou sucessores, in verbis: "Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o". Ainda, nesse sentido o art. 313, § 2o, I, dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; (g.n.) No presente caso, em que pese o óbito do agravado IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO (ID 73317813), esta Relatoria, por erro material, determinou à parte agravante que promovesse a regularização do polo ativo, quando, na verdade, a medida adequada seria a regularização do polo passivo. (ID 64039910) Diante do erro material, impõe-se o provimento do recurso, para que seja retomado o curso do agravo de instrumento, com a devida correção da ordem processual e observância dos pressupostos legais. Logo, deverá ser oportunizado ao agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para promover a regularização do polo passivo, mediante a indicação da existência ou não de inventário e a qualificação completa dos herdeiros do falecido IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, para determinar a suspensão do agravo de instrumento, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de oportunizar ao agravante a regularização do polo passivo do recurso. À nobre Secretaria da Turma para que retifique a autuação para agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator